Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA DE CAMPOS LIRA contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando cobertura de itens para a realização de cirurgia de insuficiência cardíaca descompensada secundária a arritmia ventricular. A Agravante afirma que plano de saúde autorizou o custeio do procedimento médico solicitado, porém o negou para os principais itens, sob alegação de que não constam do rol da ANS. Alega que os materiais solicitados são indispensáveis para a realização da cirurgia com segurança, conforme esclarecido de forma clara e detalhada pelo médico responsável, e que o retardo no tratamento produz piora da função ventricular e pode evoluir para um quadro irreversível, levando inclusive a óbito. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, obter o custeio dos seguintes itens: ecocardiograma Intracardíaco; b) patch de carto 3 ecocardiograma; c) intracardíaco (cateter soundstar). Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, tem-se pelo indeferimento do pedido. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, notadamente porque os procedimentos e materiais foram negados com base por não terem sido contemplados pelo rol de procedimentos da ANS – ID 168723957. Sabe-se que o c. STJ estabeleceu que o rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929-SP, 2a Seção, julgado em 08/06/2022), contudo, em ato contínuo, houve edição da Lei 14.454/2022, incluindo os §§ 12 e 13 ao artigo 10, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), que assim definiram: §12: "O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde". (sublinhado). Isto é, o rol é exemplificativo, constituindo-se como uma referência mínima a ser adotada pelos planos de saúde. Prosseguindo, diz o próximo novel parágrafo: § 13. "Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; OU II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais". (sublinhado). Aqui, mister se faz destacar que, para o plano de saúde ser compelido a custear tratamento não previsto no rol, é necessária a comprovação científica de sua eficácia. No caso dos autos, contraditando a norma acima, a parte autora não trouxe laudo demonstrando a efetividade e a cientificidade do tratamento recusado pela ré, tampouco recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, prejudicando o preenchimento do requisito legal exigido e, com isso, a probabilidade do direito sumária exigida em pedidos de tutela de urgência. Para além disso, registrando vênia ao estado de saúde da parte autora, nenhum dos relatórios médicos apresentados nos autos retrata a necessidade de URGENCIA OU EMERGENCIA do tratamento sugerido ou mesmo risco iminente a saúde da demandante, descrevendo somente os resultados que se podem obter com o tratamento e a incidência que teria para o quadro clínico verificado, o que mitiga a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É, assim, o relatório médico que subsidia, em regra, a possibilidade de verificação da situação do paciente, notadamente dos riscos à integridade física que podem ocorrer em caso de não realização dos procedimentos. Importante destacar que, por carência de conhecimento técnico na área médica, cumpre ao Juiz, em se tratando de tutela de urgência, analisar a prova sumária da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo trazida de forma imediata pela parte, de modo que os documentos trazidos na inicial, com a devida vênia, não preenchem os requisitos legais. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC. No caso, tenho que a referida decisão a quo não deve prevalecer, pois relevantes os fundamentos invocados na ação principal pela Agravante de que é beneficiária do plano de saúde e faz jus ao custeio dos materiais indicados pelo médico assistente, a fim de possibilitar a realização da cirurgia cardíaca com segurança. Consta dos autos que o plano de saúde autorizou o custeio da cirurgia, porém indeferiu parcialmente os materiais descritos no relatório médico, alegando que não constam do rol da ANS. Contudo, tal proceder configura prática abusiva, pois a ausência de previsão expressa no rol da ANS não exime a seguradora de custear os materiais necessários para a efetivação de cirurgia já autorizada pelo mesmo plano. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "estando o procedimento cirúrgico expressamente coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente" (Acórdão n.828771, 20130910246336APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 04/11/2014. Pág.: 314). A propósito, confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N 9.656. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARCELA DOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, prevê que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. O propósito do contrato firmado com a operadora de saúde é a própria saúde da contratante. O § 1o, do art. 51, esclarece que, entre outras hipóteses, há desvantagem exagerada quando se restringem direitos inerentes "à natureza do contrato", ou seja, deve-se verificar a ratio do contrato de plano de saúde, o que motivou o consumidor a celebrar o referido contrato. 3. O art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS preconiza que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. 4. O art. 6o da mesma resolução estabelece que "as operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado". 5. É abusiva a prática da operadora de plano de saúde de conceder autorização apenas de parte dos insumos necessários para a realização da cirurgia, sem comprovar que estes seriam dispensáveis, sobretudo em face das recomendações e exposições justificadas técnicas realizadas pelo cirurgião assistente e sem ter submetido o caso à junta odontológica. 6. No tocante ao dano moral, há ofensa à integridade psicofísica da autora, idosa, de 61 (sessenta e um) anos de idade, porquanto houve a negativa do procedimento cirúrgico enquanto o processo inflamatório crônico-degenerativo estava em estágio avançado e a paciente sofria de constantes dores. 7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual bem atende aos critérios e objetivos previstos em lei. 8. A despeito dos argumentos da autora, não há como precisar o proveito econômico, especialmente porque o custeio do seu tratamento está a cargo do plano de saúde. Todavia, a aplicação do percentual dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação resultaria na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1425481, 07297267120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECUSA DE MATERIAL PRESCRITO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO DO USUÁRIO À COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. Inexistente a inovação defensiva suscitada nas contrarrazões, deve ser conhecida a apelação que reproduz matéria de defesa deduzida na contestação. II. À falta de respaldo legal ou contratual, não pode subsistir recusa da operadora do plano de saúde quanto à cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente para a realização de cirurgia. III. Acarreta dano moral resistência injustificada da operadora do plano de saúde que posterga a realização de procedimento cirúrgico e com isso inflige à paciente, idosa que sofria com dores lombares constantes e intensas, sofrimento e angústia que atingiram predicados da sua personalidade, em especial sua higidez física e psíquica. IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado. V. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido. (Acórdão 1397896, 07028914620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o relatório médico atesta a urgência da medida, dado o risco para a vida da paciente. Anoto, por fim, não haver risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido de Autora se reverte em pecúnia, sendo certo que grande parte do procedimento já havia sido autorizado administrativamente pela operadora do plano de saúde. Dito isso, tenho que, no caso, restaram devidamente preenchidos os requisitos legais para a antecipação da tutela. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar à Agravada que autorize e custeie os materiais solicitados no relatório médico (ecocardiograma Intracardíaco; b) patch de carto 3 ecocardiograma; c) intracardíaco (cateter soundstar). Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator